Tribunal: STF
Processo: Rcl 72560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Georgia Nicole Santana Meni em face da decisão mediante a qual julguei improcedente a reclamação. 



    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 26):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Ribeirão Preto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 1049752-26.2021.8.26.0506/50001, o qual teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no ARE 1.245.097 (Tema 1.084).



    (...)



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação no que fundada em usurpação da competência desta Corte para julgamento do recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, constata-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário baseou-se na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1084. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 7, p. 1): 



    “Agravo interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário. Adequação v. Acórdão, que está em harmonia com o julgamento do Tema nº 1.084 do STF quanto à possibilidade de avaliação individualizada, para fins de IPTU, de imóvel não previsto na planta genérica de valores, desde que atendidos os critérios técnicos fixados em lei. Não se verifica infringência a qualquer determinação tomada em repercussão geral pelos tribunais superiores, ou infringência a qualquer norma legal ou constitucional. Decisão mantida. Recurso não provido.”



    Assim, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição das Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC.



    (...)



    Não há como depreender a alegada usurpação de competência, pois a decisão avaliou as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



     Relativamente à suposta violação ao que decidido no paradigma do Tema 1.084 da repercussão geral, o STF no julgamento do mérito do ARE 1.245.097 fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    Por sua vez, a autoridade reclamada consignou que determinadas previsões da lei municipal não estavam de acordo com os parâmetros fixados na tese do paradigma, especialmente em razão de critérios insuficientes de avaliação técnica e da ausência de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o direito ao contraditório acerca do valor venal calculado pelo ente tributante. (...)



    (...)



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, no sentido da viabilidade da cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, condicionantes não observadas na legislação municipal. 



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado.



    (...)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação”.



     



    Nos recurso, sustenta-se que “ tendo ocorrido a angularização da relação processual com a citação da parte beneficiária e juntada de contestação, em observância à Teoria da Causalidade, deve o Reclamante ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC” (eDOC 28, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INCABÍVEL. 1. O entendimento predominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em reclamação constitucional. Posição reafirmada no julgamento da Rcl nº 57.508/PR-AgR-ED, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 55124 AgR-ED-ED-segundos, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24-01-2025)



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 30154 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 30226 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39143 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2021)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente